Tribunal: TJSP
Processo: 1001224-50.2023.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação. Consumidor. Seguro. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica. Indenização decorrente de ato ilícito. Prescrição trienal. Art. 206, §3o, inciso V, do CC. Contratação não comprovada. Lançamentos indevidos. Repetição simples do indébito em relação aos valores descontados até 30/03/2021 e em dobro quanto aos descontos posteriores, nos termos da modulação dos efeitos prevista no

Ementa:
Apelação. Consumidor. Seguro. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica. Indenização decorrente de ato ilícito. Prescrição trienal. Art. 206, §3o, inciso V, do CC. Contratação não comprovada. Lançamentos indevidos. Repetição simples do indébito em relação aos valores descontados até 30/03/2021 e em dobro quanto aos descontos posteriores, nos termos da modulação dos efeitos prevista no acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido no EARESP 676.608/RS. Dano moral configurado. Indenização arbitrada em R$ 5.000,00. Recurso da Autora parcialmente provido e desprovido o da Ré.